Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. DOLO GENÉRICO. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 E TEMA 309 DO STF. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. REVOGADA A TUTELA ANTECIPADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por violação ao art. 11 da Lei 8.429/1992, com base em dolo genérico. 1.1 A conduta considerada ímproba consistia em prorrogar contratos temporários celebrados com Técnicos de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia, por meio da Secretaria de Estada da Saúde, quando já havia candidatos aprovados em concurso público que aguardavam nomeação. 1.2 O réu da ação civil de improbidade administrativa (autor da ação rescisória) foi condenado: (i) ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público no valor R$ 54.340,00, acrescido daquele que resultar de liquidação de sentença quanto aos 30 contratados temporários e que tenha permanecido no exercício após a homologação do resultado final do concurso; (ii) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; (iii) condenação ao pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano material imposto ao erário; (iv) proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios creditícios ou fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; e (v) perda da função pública, acaso ainda esteja nela vinculado.
2. O acórdão rescindendo afastou a condenação por ressarcimento ao erário, mas manteve a multa civil, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e perda da função pública. 2.1 O autor da ação rescisória sustenta que a condenação foi baseada em dolo genérico, incompatível com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021), que exige dolo específico. 2.2 O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu após a entrada em vigor da nova lei e o julgamento do Tema 1199 do STF. 2.2 O pleito de tutela antecipada foi deferido para sobrestar o curso do cumprimento de sentença nos autos n. 0043336-72.2016.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/2021 e a tese jurídica extraída do Tema 1.199/STF pode ser aplicada ao caso, diante do trânsito em julgado posterior à sua vigência, mediante alegação de violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato ímprobo atribuído ao autor data de 9/1/2012; a sentença condenatória foi proferida em 26/7/2019; o Acórdão n. 1254091 (rescindendo) foi publicado em 27/8/2020 e seu trânsito em julgado ocorreu em 30/3/2023. A Lei n. 14.230/2021 entrou em vigor em 25/10/2021 e o ARE 843989 (Tema 1199) foi julgado em 18/8/2022, com publicação em 12/12/2022.
5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que as modificações implementadas pela Lei n. 14.230/2021 não alcançam as decisões transitadas em julgado, in verbis: “Ao apreciar o Tema 1199 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos em que a condenação ainda não transitou em julgado”. (Rcl 70281 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024).
6. O fato de o autor da ação rescisória não ter utilizado, no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, as medidas judiciais cabíveis para invocar a aplicação da Lei n. 14.230/2021 (em vigor desde 25/10/2021) e do Tema 1.199 do STF (julgado em 18/8/2022) — ambos anteriores ao trânsito em julgado do Acórdão n. 1.254.091 — não autoriza a revisão do julgado por meio de ação rescisória. Trata-se de instrumento de natureza excepcional, que não pode ser convertido em sucedâneo recursal nem utilizado para corrigir eventual alegação de injustiça da condenação.
7. Ao tempo do julgamento do Acórdão n. 1254091, ainda não estava em vigor a Lei n. 14.230/21 e o ARE 843989 (Tema 1199) não tinha sido julgado. Logo, inclusive pelo fator cronológico, inviável concluir que acórdão rescindendo violou as normas supervenientes, condição obstativa do provimento rescisório vindicado, com base no art. 966, V, do CPC. A ação rescisória não é cabível para aplicar retroativamente norma jurídica ou tese jurisprudencial superveniente à decisão rescindenda, de modo que a condenação por improbidade administrativa fundada em dolo genérico é válida quando proferida sob a vigência da redação anterior da Lei 8.429/1992
8. Ressalta-se que "a violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. [...]. Saliente-se que a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)
IV. DISPOSITIVO
9. Ação rescisória improcedente. Revogada a tutela antecipada.